Tribunal: TJBA
Processo: 8033516-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8033516-17.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JACIARA MIRANDA CORREIA e outros Advogado(s): FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, RAIZA DE ARAUJO RAMOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS APELADO: UNIAO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A e outros Advogado(s):RAIZA DE ARAUJO RAMOS, VERBENIA CARNEIRO SANTOS, REBECA RIOS DE OLIVEIRA MASCARENHAS, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS ACORDÃO EMBARGOS DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DO PRAZO. INOCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO NACIONAL (DJEN). PREVALÊNCIA DO MEIO OFICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos contra decisão monocrática (ID 98141050) que não conheceu do recurso de apelação interposto pela autora, ora embargante, em razão de sua manifesta intempestividade. A recorrente sustenta a existência de erro material e omissão, argumentando que a contagem do prazo deveria considerar a data da ciência efetiva no sistema eletrônico (PJe) e não apenas a publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material ou omissão na contagem do prazo recursal efetuada pela decisão monocrática, especificamente quanto à definição do termo inicial do prazo ante a publicação no DJEN. III. Razões de decidir Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, vícios que não se verificam no caso concreto. A decisão embargada fundamentou adequadamente que a sentença (ID 93396579) foi disponibilizada no DJEN em 09/09/2025, considerando-se publicada no primeiro dia útil seguinte, 10/09/2025, com início da contagem em 11/09/2025 e término em 01/10/2025. O protocolo do recurso de apelação ocorreu apenas em 09/10/2025 (ID 93396587), quando já esgotado o prazo de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC. Conforme a Resolução CNJ nº 455/2022, a intimação realizada pelo DJEN é o meio oficial e prevalece sobre as informações constantes na aba de expedientes do sistema eletrônico, que possuem caráter meramente informativo, não induzindo a erro o profissional que deve acompanhar o órgão oficial. Não há, portanto, vício a ser sanado, revelando-se a pretensão da embargante como nítida tentativa de rediscutir o mérito da decisão de inadmissibilidade, o que é vedado nesta via recursal. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. A intimação das partes para fins de contagem de prazos processuais ocorre, em regra, pela publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN). 2. A ausência de registro ou a indicação de prazo diverso no sistema de processo eletrônico não afasta a intempestividade do recurso protocolado fora do prazo contado da publicação oficial." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.003, § 5º; art. 1.022; Resolução CNJ nº 455/2022. Jurisprudência citada: CNJ, Acompanhamento de Cumprimento de Decisão nº 0007669-94.2024.2.00.0000; TJ-PR 00052305720238160014 Londrina, Relator.: Fernando Paulino da Silva Wolff Filho Desembargador, Data de Julgamento: 14/01/2026, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/01/2026; TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00092952420238172001, Relator.: CANDIDO JOSE DA FONTE SARAIVA DE MORAES, Data de Julgamento: 14/09/2025, Gabinete do Des. Cândido José da Fonte Saraiva de Moraes. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033516-17.2024.8.05.0001, em que figuram como embargante JACIARA MIRANDA CORREIA e outros e como embargado UNIAO MEDICA PLANOS DE SAUDE S A e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07